Tribunal: CARF
Processo: 10920.904539/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904539/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.913 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
EBERSPAECHER TUPER SISTEMAS DE EXAUSTÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE.
É inexistente o valor de saldo credor disponível para compensação na data da
transmissão da Declaração de Compensação, tendo este resultado sido
demonstrado nos anexos ao despacho decisório eletrônico. As razões de
recurso não trouxe aos autos documentos capazes de sustentar sua pretensão. A
alegação de que subsiste saldo credor referenciado ao trimestre-calendário
especificado não pode ser sustentada pelo teor do recurso voluntário
apresentado..
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini ( Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904539/2009-58
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904539/2009-58

1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 11-40.636,
exarado pela 6a Turma da DRJ/RECIFE :
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a decisão
proferida pela repartição fiscal de origem, de não homologar a
compensação declarada através do PER/DCOMP especificado,
porque constatada a inexistência do crédito alegado. A interessada
identificada em epígrafe pretendia utilizar o saldo credor de IPI
requerido, com relação ao trimestre/ano indicado no PER/DCOMP,
para quitar débitos de tributos administrados pela Receita Federal.
A autoridade administrativa fiscal constatou que, até a data da
apresentação do PER/DCOMP em tela, a interessada já utilizara
integralmente o saldo credor passível de ressarcimento relativo ao
trimestre especificado no PER/DCOMP, utilizando-o para quitar
outros débitos em períodos mensais subseqüentes ao trimestre
referenciado no PER/DCOMP.
Assim, o Despacho Decisório recorrido apontou a inexistência do
crédito alegado para compensação dos débitos declarados e, por isso,
não foi homologada a compensação declarada no PER/DCOMP.
Cientificada da decisão, a interessada protocolou tempestivamente sua
manifestação de inconformidade, cujas razões resumidamente são
essencialmente que o valor do crédito acumulado no trimestre-
calendário especificado seria suficiente para a compensação declarada
para fins de homologação pela Receita Federal. Junta documentos. À
vista do exposto, demonstrada a insubsistência do Despacho
Decisório, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade,
para se cancelar o débito fiscal reclamado.
À vista do exposto, pede que seja reformada a decisão recorrida, para
que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como seja
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP.
Por força da Portaria RFB/Sutri no 2.440, de 30 de novembro de 2012,
o presente processo foi encaminhado a esta DRJ/REC, para o
julgamento de sua competência.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO
INEXISTENTE
PARA
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.
É inexistente o valor de saldo credor disponível para compensação na
data da transmissão do PER/DCOMP em foco, o que foi corretamente
demonstrado nos anexos ao despacho decisório. A manifestação de
inconformidade não logrou trazer aos autos documentos capazes de
sustentar sua pretensão. A alegação de que subsiste saldo credor
referenciado ao trimestre-calendário especificado não pode ser
sustentada pelo teor da manifestação de inconformidade e documentos
anexos. Mantém-se a decisão exarada pela repartição fiscal de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904539/2009-58

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/REC, alegando, em síntese, que possui o saldo credor suficiente para efetivar as
compensações, juntado cópias de fls. Do RAIPI.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso é tempestivo, reúne os pressupostos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
6.

Por ser de teor didático, explicando a apuração feita pelo sistema da RFB, em
conjunto com a análise feita pela Fiscalização da mesma RFB, adoto os dizeres do Ilustre
Julgador da DRJ/REC como razões de decidir, como segue :
Observa-se que o despacho decisório recorrido está devidamente
acompanhado de demonstrativos anexos, todos cientificados à
interessada, e acostados aos presentes autos. O procedimento fiscal de
verificação/confirmação do saldo credor do IPI passível de
ressarcimento apontado no PER/DCOMP para fins de compensação
de débitos tributários, ocorre no âmbito da chamada fase de
fiscalização, anterior à fase processual. Esta, a rigor, somente se
inaugura quando seja formada uma lide, por exemplo, como agora,
pela apresentação de manifestação de inconformidade contra a decisão
administrativa exarada. É na fase processual que militam as garantias
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
No caso, diante da compensação declarada via transmissão eletrônica,
a Receita Federal mediante análise do PER/DCOMP, considerando as
informações disponíveis em seus sistemas de controle, ou
apresentados pela interessada em suporte à sua declaração, constatou
que na data da compensação pretendida o saldo credor do IPI, referido
ao trimestre indicado no PER/DCOMP transmitido, já fora
integralmente utilizado na compensação do IPI, no RAIPI, e de outros
débitos, por meio de outros PER/DCOMP, em meses subseqüentes ao
trimestre em que foi apurado o saldo credor considerado.
Na análise que se segue esperamos esclarecer a interessada, do modo
mais simples possível, as informações explicitadas nos vários
demonstrativos anexos ao despacho decisório recorrido, os quais
serviram de base à conclusão da autoridade fiscal pela inexistência de
valor remanescente do saldo credor vinculado ao trimestre-calendário
em tela, que ainda fosse passível de ressarcimento/compensação.
O despacho decisório recorrido e seus anexos explicitam a conclusão
obtida a partir da análise fiscal procedida. Explicita-se naqueles
anexos ao despacho decisório, que não há valor remanescente do saldo
credor referenciado ao trimestre especificado no PER/DCOMP, nada
disponível para ressarcimento ou compensação. Ao contrário do que
alega a d. manifestante, a razão para a conclusão da autoridade fiscal
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904539/2009-58

foi devidamente explicitada nos anexos ao despacho decisório, tudo
cientificado à interessada.
Os anexos ao despacho decisório se formam a partir de um extrato do
“Sistema de Controle de Créditos (SCC) PER/DCOMP Despacho
Decisório – Análise de Crédito”, o qual foi desdobrado nos seguintes
quatro (04) demonstrativos:
(1o) Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)
- no qual para o trimestre-calendário de referência, explicitam-se
valores iniciais dos créditos ressarcíveis e dos créditos ressarcíveis
ajustados [colunas (b) e (e)], para em seguida serem indicados os
débitos do IPI escriturados no RAIPI que foram compensados no conta-
corrente do IPI, ao longo do próprio trimestre especificado, obtendo-se
os débitos do IPI ajustados [colunas “(j)” e “(m)];
(2o) Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
- neste realiza-se a compensação mensal, dentro do trimestre
referenciado, dos créditos de IPI ajustados com os débitos de IPI
ajustados (colunas “f” e “g”) e se chega finalmente ao valor inicial do
saldo credor do IPI ressarcível, referente ao trimestre referido no
PER/DCOMP (coluna “i”).
(3o) Demonstrativo de Apuração após o período do ressarcimento.
Abaixo se reproduz a estrutura desse quadro demonstrativo, para em
seguida explicarmos sua ‘mecânica”.
Nesse demonstrativo anexo ao despacho decisório, parte-se do saldo
credor do IPI ressarcível apurado com relação ao trimestre-calendário
referenciado no PER/DCOMP (coluna “b”, linha 1), que no contexto
desse quadro demonstrativo representa o SC no final do mês anterior ao
do primeiro mês indicado na primeira linha da coluna (a); explicita-se o
efetivo aproveitamento do saldo credor trimestral do IPI referenciado no
PER/DCOMP em tela, para compensar débitos tributários em períodos
mensais subseqüentes ao trimestre de referência e anteriores à data de
transmissão do PER/DCOMP. Nesse demonstrativo está coberto o
período desde o mês seguinte ao da apuração do saldo credor trimestral
indicado no PER/DCOMP, até o último mês do trimestre anterior ao
mês da transmissão eletrônica do PER/DCOMP em tela.
Conforme detalhado nos anexos ao despacho decisório, nas observações
constantes abaixo do terceiro demonstrativo, depois de todas as
compensações nos outros diversos PER/DCOMP identificados na
coluna (h), o sistema eletrônico de controle do crédito (SCC), para o
período abrangido nesse demonstrativo, indica mês a mês o saldo credor
do trimestre em tela ainda disponível para ressarcimento/compensação,
e o chama de “O MENOR SALDO CREDOR APURADO”, isto é, o
“Menor SC” apurado desde o último mês do trimestre de referência no
PER/DCOMP em foco até o último mês do trimestre imediatamente
anterior ao da transmissão do PER/DCOMP em foco.
Não é demais repetir acerca da apuração do “Menor SC”, no período
abrangido no demonstrativo, a informação que também consta nas
observações indicadas abaixo do demonstrativo em comento, qual seja,
que para o primeiro PA mensal indicado no demonstrativo, o “menor
SC” equivale justamente ao saldo credor apurado ao final do trimestre
de referência, isto é, é igual ao primeiro valor mostrado na coluna (b),
equivale a dizer, coincide com o valor do crédito que a interessada
supunha ainda dispor para fins de ressarcimento/compensação, porque
não considerou as compensações efetuadas em PA mensais
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904539/2009-58

subseqüentes, via outros PER/DCOMP, anteriormente à data de
transmissão do PER/DCOMP sob análise, conforme explicitado nas
restantes linhas e colunas constantes desse demonstrativo anexo ao
despacho decisório. Para os demais PA mensais, o “menor SC”
corresponde ao menor valor dentre aqueles apresentados na comparação
entre as colunas (e) e (g) do PA imediatamente anterior. E é esse
“menor SC” do período de tempo identificado nesse demonstrativo que
serve de informação à autoridade administrativa para reconhecimento
do valor do crédito passível de ressarcimento na data da compensação
pretendida. No presente caso foi zero o valor do “Menor SC” no
período indicado no demonstrativo.
Reitera-se, na coluna (h) estão indicados os números dos demais
PER/DCOMP apresentados pela interessada, de onde foram obtidas
informações consideradas nesse demonstrativo.
(4o) Demonstrativo do Crédito Reconhecido para cada PER/DCOMP
Abaixo se reproduz, para esclarecimento, a estrutura e formação desse
quadro demonstrativo.
No caso concreto, foi plenamente garantido o exercício do contraditório
e da ampla defesa. Ademais, os fundamentos utilizados pela
fiscalização, que serviram de base ao despacho decisório recorrido,
foram devidamente cientificados ao contribuinte, conforme documentos
anexos, e estão consoantes com o entendimento oficial.
No entanto, a interessada, ora manifestante, apesar de alegar possuir
crédito para a compensação pretendida, não enfrentou objetivamente o
mérito da decisão recorrida, não logrou trazer aos autos documentos
capazes de sustentar sua pretensão, vale dizer, não foi capaz de
contraditar a informação fiscal de que houve compensação de IPI, no
RAIPI, e de outros débitos, atestados em outros PER/DCOMP
relacionados no terceiro demonstrativo dentre os anexados ao despacho
decisório, fatos que determinaram a redução a zero do saldo credor
ressarcível referente ao trimestre referenciado no PER/DCOMP.

7.

Quanto ás provas apresentadas em sede de recurso voluntário, quais sejam folhas do
RAIPI, entendo já terem sido examinadas quando do controle exercido pela RFB, pois o
preenchimento de tal livro é feito de forma eletrônica, sendo que tais registros encontram-se
disponíveis para a RFB, ademais entendo que somente as folhas do RAIPI sem uma conciliação
contábil e documentos que lastreiem os lançamentos tornam tal instrumento probante insuficiente
para comprovar o crédito alegado.
Conclusão
8.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.913 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904539/2009-58

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital